Tribunal: TJSP
Processo: 2006814-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Reivindicação de posse – Tutela de urgência – Imissão liminar – Decisão que indeferiu a medida – Insurgência da autora – Alegação de que estariam preenchidos todos os requisitos – Descabimento – Objeto da tutela que se confunde com a matéria de fundo do processo – Idade avançada que, por si só, não autoriza a concessão de tutela – Decisão mantida – AGRAVO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Reivindicação de posse – Tutela de urgência – Imissão liminar – Decisão que indeferiu a medida – Insurgência da autora – Alegação de que estariam preenchidos todos os requisitos – Descabimento – Objeto da tutela que se confunde com a matéria de fundo do processo – Idade avançada que, por si só, não autoriza a concessão de tutela – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.